Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016772-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA VASQUEZ BARROS - CPF: 060.258.221-07 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO – AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE
FAZER

–

PROCEDENCIA -
ACADÊMICA DE MEDICINA
– BENEFICIÁRIA
DO FIES NO PERCENTUAL DE 80% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A L
EI N
º 9.870/99 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Estando claramente estabelecido no Contrato
de prestação de serviços educacionais
o valor da semestralidade
e a possibilidade de reajuste, com
custeio
apenas parcial
pelo
FIES,
a
diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a
sua concordância expressa
.

2.
Se o limite de crédito global concedido pelo FIES não fo
i
suficiente para o custeio do curso de medicina, mostra-se devida
a
cobrança do valor residual das mensalidades
, especialmente quando o financiamento cobre apenas 80% do
encargo e há limitação do teto máximo
a ser financiado no semestre
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

contra
a
sentença proferida na
A
ção de
O
brigação de
F
azer
,
ajuizada por
CAMILA VASQUES BARROS
,
que
julgou
procedente
s

os pedidos formulados na inicial para (ID
261412322
):

“[...]
-
DECLARAR
a inexistência do débito referente à diferença de mensalidade/semestralidade da autora, realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios da estudante, conforme consta do contrato celebrando entre o aluno e o FIES;

-
DETERMINO
que a requerida faça a rematrícula da aluna, ora autora, bem como participar de todas as provas, trabalhos e
praticas
disciplinares e ainda, fazer constar o nome nas listas de presença, com acesso ao sistemaonlineda instituição;

-
CONDENO
a requerida ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso;

-
CONDENO
a requerida ao pagamento de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerida, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.
[...].”

Inconformada
,
a instituição de ensino opôs embargos de declaração
(ID
261412325
)
,

o qual foi rejeitado (ID 79734568).

Em suas razões recusais (ID
261412330
), a parte apelante
sustenta a legalidade das cobranças em razão dos termos do contrato firmado pelas partes e da confissão de dívida
firmada
,
de acordo com a legislação vigente
,
haja vista a regular negociação
.

Assevera que ao contrário do que constou na sentença
,
as provas documentais acostadas aos autos não demonstram ser a autora integralmente beneficiária do FIES, pois seu ingresso no curso de medicina se deu no 2º semestre de 2019
, quando já vigente a nova legislação do FIES prevendo o sistema coparticipação.

Menciona que além de a autora ser beneficiária do FIES no percentual de apenas 80%, há o sistema de limite de teto de financiamento, no qual os valores financiados da semestralidade do curso de medicina são limitados pelo teto divulgado periodicamente pelo MEC por meio de resoluções.

Cita que desde 2018 até a presente data foram divulgadas 3 resoluções com os valores correspondentes ao teto máximo a ser financiado, quais sejam, a Resolução 22/2018 com limite máximo de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); Resolução 50/2022 com o valor de R$ 52.805,66 (cinquenta e dois mil oitocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) e a Resolução 54/2023 com limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Esclarece que todas as resoluções divulgadas pelo MEC com os limites do valor a ser financiado estabelecem que nos contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017
,
o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devidos à instituição de ensino por superarem o teto máximo
,
serão de responsabilidade do estudante.

Relata que no semestre letivo 2019/02
,
o teto máximo era de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) enquanto o valor da semestralidade era de R$ 54.501,97 (cinquenta e quatro mil quinhentos e um reais e noventa e sete centavos), o que leva
à
necessidade de que o estudante suporte o encargo correspondente a 28,49% (vinte e oito vírgula quarenta enove por cento)
, situação que se repetiu nos semestres seguintes.

Aduz que a Portaria Normativa do MEC nº 24/2011 veda a cobrança adicional não prevista nos contratos, mas no caso dos autos as cobranças se referem à coparticipação contratual da autora e às atualizações necessárias para garantir a sustentabilidade financeira do curso, não se tratando de cobranças adicionais não previstas.

Alega que a o FIES é regido pela Lei nº 10.260/2001 e segundo dispõe o § 14 do artigo 4º da referida lei
,
é obrigação
d
o aluno o pagamento da coparticipação ao agente operador, o que é de ciência da autora já que sua inscrição no processo seletivo do FIES se deu após as novas condições imposta ao financiamento, tendo ocorrido a sua concordância
com
as regras vigentes.

Ressalta que a obrigatoriedade do pagamento da parte não financiada pelo FIES também é prevista no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado pela autora com a instituição financeira
, tendo inclusive assinado as Recomendações ao Estudante Aprovado no FIES 2020/01.

Afirma que por não ter a autora cumprido as regras estabelecidas pelo FIES, especialmente quanto ao pagamento das parcelas de coparticipação e não tendo aditado o seu contrato desde 2020/02 até 2021/02, a requerida não recebeu qualquer repasse do FIES nesse período em que prestou os serviços educacionais à autora, o que gerou a sua inadimplência e, por consequência, a negativa de rematrícula, motivo pelo qual requereu a improcedência da demanda.

Defende ainda inexistir a caracterização de dano moral indenizável
,
já que restou demonstrado que as cobranças realizadas são amparadas e
m
instrumentos contratuais e legais e foram comunicadas de forma clara e transparente à autora que ingressou no curso oferecido pela requerida
,
com plena ciência de suas regras.

Pontua ainda que a sentença se equivocou ao afirmar que a conduta da requerida em condicionar a rematrícula e a participação da autora em provas, trabalhos e práticas disciplinares ao pagamento de quantias indevidas infringiu os princípios da boa-fé e o direito de acesso à educação, já que comprovado de forma inequívoca a existência de débito junto
à
instituição de ensino
,
por ser beneficiária do FIES
em 80% da
semestralidade, observado o teto máximo financiável, bem como ausência de aditamento para os semestres letivos 2020/02; 2021/01 e 2021/02
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada,
excluindo as condenações impostas à
a
pelante, julgando improcedente os pedidos autorais e, por consequência, julgando procedente o pedido de reconvenção formulado nos autos
com a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência
.

Nas c
ontrarrazões
a autora alega, preliminarmente, a deserção do recurso interposto e, no mérito, requer o
desprovimento do recurso (ID
266980288
).

A parte apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a preliminar de deserção (ID
266980288
), aportando aos autos petição (ID
288745899
) informando que o valor das custas recursais foi devidamente calculado com base o valor da causa, em conformidade com o Provimento-TJMT/CGJ nº 29/2024.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia
tem como objetivo analisar a preliminar
de deserção e, no mérito,
verificar a suposta legalidade da cobrança, ao argumento de que a semestralidade do curso de medicina encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 80%, sendo a diferença remanescente suportada integralmente pelo aluno, observando a existência de limitação ao valor máximo a ser suportado pelo FIES.

P
reliminar –
deserção

Alega
a apelada que o recurso deve ser considerado deserto em razão de ter sido realizado o pagamento de apenas R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais),
apesar de
o valor da ação ser de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
.

A parte apelante se manifestou
sobre a alegada deserção
no
movimento de
ID
288745899
alegando
ter realizado o recolhimento de acordo com a guia gerada automaticamente pelo sistema deste Tribunal de Justiça, considerando o valor da causa e o Provimento-TJMT/CGJ nº 29/2024.

Deveras,
ao contrário do que alega a apelada, a parte apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal em 12/12/2024 no valor de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), como faz prova a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (ID
261412332
e ID
261412332
).

Além disso, é sabido que as guias de recolhimento de custas processuais são de competência do Departamento de Controle e Arrecadação, com indicação do recurso e número dos autos, sendo o montante devido calculado pelo sistema com base no valor atribuído à causa.

Assim,
rejeito a preliminar

arguida
.-

MÉRITO
–

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO –FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in
verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, oFIESfoi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações noFIES.O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:

'Art. 4º São passíveis de financiamento peloFiesaté 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento peloFiesaté 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema detravasde reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa
esta
posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina oFIESpassou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (
g.n
.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no
segundo
semestre letivo
de 2019
, conforme se extrai do Requerimento de Matrícula de ID 261412262 e do contrato de prestação de serviços educacionais de ID
261412261
firmado pelas partes em 08/08/2019, com indicação da semestralidade no valor de R$ 60.390,00 (sessenta mil trezentos e noventa reais), dividido em 6 parcelas iguais na
CLÁUSULA 2ª
do respectivo contrato
, documentos também apresentados pela autora no ID
261411529
.

Consta ainda no contrato de prestação de serviços educacionais de ID
261412261
, na
CLAÚSULA 13ª
que caso haja adesão ao FIES
,
os valores não cobertos serão cobrados diretamente do aluno, assim como na hipótese em que cessar o benefício do programa estudantil haverá a cobrança direta do aluno.

O documento de ID 261411522 comprova que a autora teve ciência inequívoca do valor máximo financiado pelo FIES desde o momento em que requereu sua matrícula e assinou o contrato de prestação
de serviços educacionais em 08/08/2019, pois assinou o termo de ciência e responsabilidade sobre o valor máximo e mínimo de financiamento semestral, a responsabilidade pelos aditamentos semestrais e a obrigação de pagar os valores não cobertos, conforme imagem a seguir:

O contrato do FIES de ID
261412251
, datado de 14/08/2019
,

comprova que
há previsão expressa do valor máximo a ser
suportado pelo programa de financiamento estudantil, bem como a responsabilidade do estudante pagar a diferença não coberta com recursos próprios, conforme o
caput da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
e seu
PARÁGRAFO ÚNICO
,
vejamos o trecho do contrato a seguir colacionado.

O
aditamento
do FIES para o primeiro semestre do curso de medicina, referente ao período
2019/1
,
prevê expressamente o valor do semestralidade no valor de
R$ 54.501,98 (cinquenta e quatro mil quinhentos e um reais e noventa e oito centavos), sendo financiado apenas
o valor de R$ 42.980,26 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), devendo ser suportado pela acadêmica com recursos próprios o valor de R$ 11.521,72 (onze mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), conforme imagem abaixo (ID 261412347)
:

Nos aditamentos
do FIES
para o
s
semestre
s
letivo
s
2020/1
e 2020/2
também
consta expressamente
o valor integral da semestralidade
cobrada pela IES, o valor coberto pelo financiamento estudantil e o montante a ser pago pela aluna
,

já que o financiamento cobre apenas 78,86% da semestralidade, observado o limite de R$ 42.98
3
,
70
(quarenta e dois mil novecentos e oitenta reais e
setenta
centavos)
, conforme image
ns
a seguir (ID 261412348
e ID
261412349
).

C
onsta
do
s

aditamentos
do FIES
de ID
261412350

e ID
261412351

que o percentual financiado
em 2021/1
e 2021/2
foi 81,95%,
limitado ao valor máximo de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
com
semestralidade
no valor de R$ 60.106,50 (sessenta mil cento e seis reais e cinquenta centavos)
, conforme image
ns
abaixo
:

Para o semestre letivo 2022/1
também há previsão expressa
do percentual financiado de 81,95%, limitado ao valor máximo de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), com semestralidade no valor de R$ 66.063,00 (sessenta e seis mil sessenta e três reais), vejamos
(ID
261412352
)
.

Verifica-se do aditamento do semestre letivo 2022/2 que o
percentual financiado continuou sendo de 81,95%, todavia
,
o
limite
máximo foi majorado para R$ 52.805,66 (cinquenta e dois mil oitocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)
, conforme trecho do documento abaixo
(ID
261412353
)
:

O
s
semestres letivos
2023/1 e 2023/2 foram aditados com previsão expressa do percentual financiado de 81,95%
, observado o limite
do valor máximo de
R$ 52.805,66 (cinquenta e dois mil oitocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)
, com semestralidade no valor de R$
70.340,
00
(sessenta e seis mil sessenta e três reais), vejamos
(ID
261412354
e ID
261412355
)
.

Da simples leitura
do
s

aditamentos

do FIES, cuj
as

image
ns foram acima colacionadas
,
verifica-se que além da coparticipação
a ser suportada pela autora correspondente ao percentual não financiado
,
há o valor da semestralidade que excede o limite máximo financiado
, o que resulta em valores muitos maiores do que aqueles
que a autora entende devidos
.

Isso porque, o FIES cobre apenas o percentual
do limite

máximo, ou seja, o valor
do repasse a título de semestralidade
para o semestre letivo 2020/1 e 2020/2
foi de
78,86% d
e

R$ 42.98
3
,26 (quarenta e
dois mil novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos)
, devendo ser pago pela autora com recursos próprios a diferença do percentual não coberto, acrescido da diferença que ultrapassa o limite máximo
.

Assim, fica evidente que o problema se deu em razão da interpretação das cláusulas contratuais do FIES
, dos aditamentos do financiamento estudantil
e do contrato de prestação de serviços educacionais, pois
express
amente
definido o valor da semestralidade cobrada pela IES em todos os semestres letivos, o percentual financiado e o limite máximo
coberto.

Desta forma, evidente a inexistência de
ilicitude na conduta da instituição de ensino
e
a
legalidade das cobranças.

Em caso
s
semelhante
s
,
já se manifestou es
t
e Tribunal de Justiça,
vejamos
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO
– TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa
previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(RAC 1004469-93.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, publicado no DJE 05/04/2019).
(
g.n
.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO
FIES
– COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO
PARCIAL
DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE
– CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “
Ação
Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”.-
Se o limite de crédito
global concedido pelo
FIES
, juntamente
com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.-”
(RAC 1021935-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/03/2021).
(
g.n
.).

Ainda, nesse sentido os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer
responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5ª Turma Cível, Acórdão nº 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016)
(
g.n
.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017)
(
g.n
.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2º semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou
a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2ª Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019)
(
g.n
.).

Além disso, a
Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos,
há que ser reformada
a
sentença recorrida
,
para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE
e, por consequência julgar improcedente a demanda e procedente a reconvenção
.

Ainda, condeno a autora ao pagamento d
o valor residual das mensalidades não pagas,
as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora legais desde a data de cada inadimplemento, mais
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa

a exigibilidade
da
sucumbência,
por
ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025